Tribunal: TJBA
Processo: 8012941-72.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012941-72.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LIGA ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES, SYLVIO GARCEZ JUNIOR

APELADO: VIANEZ AGENTINA NUNES

Advogado(s)
:
EDLANY ERICKA ALVES PEREIRA, SUELI FREIRE DE CARVALHO

PJ13

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAMINHÃO QUE ATINGE FIAÇÃO ELÉTRICA RESIDENCIAL. DANOS NA ESTRUTURA DO IMÓVEL ("CANALETA"). DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO. TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO PELA ALTURA IRREGULAR DOS CABOS. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL. ÔNUS DOS RÉUS (ART. 373, II, DO CPC). DEVER DE CAUTELA DO CONDUTOR (ART. 28 DO CTB). IMPOSSIBILIDADE DE CONCEDER SALVO-CONDUTO PARA VEÍCULO DANIFICAR REDE ELÉTRICA SOB O ARGUMENTO DE ALTURA INADEQUADA. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA DEMORA NA RELIGAÇÃO (SERVIÇO ESSENCIAL). DANO MORAL CONFIGURADO E MANTIDO EM R$5.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pela empresa proprietária do veículo contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

2. Na origem, um caminhão da Apelante atingiu a fiação elétrica da residência da Autora, destruindo a "canaleta" de entrada e interrompendo o serviço por 72 horas.

3. A recorrente sustenta que a culpa foi exclusiva da vítima ou da concessionária, alegando que os fios estavam abaixo da altura regulamentar de 5,5m.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão no presente recurso: (i) verificar se a Apelante logrou comprovar a irregularidade da altura da fiação como excludente de responsabilidade; (ii) definir se o condutor do veículo observou o dever de cautela exigido pela legislação de trânsito; e (iii) analisar se a demora no restabelecimento de energia (serviço essencial) configura dano moral e se o
quantum
fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Compete à parte ré o ônus de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC. No caso, a Apelante não apresentou prova pericial ou documental cabal capaz de atestar a altura real da fiação no momento do sinistro.

2. O Código de Trânsito Brasileiro (art. 28) impõe ao condutor o dever de domínio total do veículo e atenção constante. Eventual irregularidade na altura da rede elétrica não autoriza o condutor a prosseguir na manobra sem as cautelas necessárias, não servindo de salvo-conduto para a causação de danos ao patrimônio alheio.

3. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por três dias em unidade residencial habitada por pessoa idosa caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral
in re ipsa
, respondendo a empresa causadora do dano inicial solidariamente pelos desdobramentos diretos de sua conduta imprudente.

4. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se equilibrada, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida e às circunstâncias fáticas do caso concreto, sem implicar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

1.

“A alegação de altura irregular de fiação aérea demanda prova técnica robusta, cujo ônus recai sobre o causador do dano”.

2.

“O dever de cautela do condutor (art. 28, CTB) prevalece sobre eventuais deficiências na sinalização ou instalação da via, subsistindo a responsabilidade civil pelos danos causados à estrutura do imóvel e à rede elétrica”.

3.

“A privação prolongada de energia elétrica em residência com pessoa idosa enseja reparação por dano moral”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8042512-36.2021.8.05.0146
, em que figuram como Apelante
LIGA ENGENHARIA LTDA.
e como Apelada
VIANEZ AGENTINA NUNES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça